Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011782-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), JOAO AMORIM FILHO - CPF: 840.270.531-68 (AGRAVANTE), GERMINA DAVI DA SILVA - CPF: 867.636.011-15 (AGRAVADO), FRANCISCO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 621.243.231-72 (AGRAVADO), VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 001.770.801-08 (AGRAVADO), JOSE CICERO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 568.206.151-91 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 593.442.701-63 (AGRAVADO), CLAUDIA ADILES PORTO DE ARAUJO - CPF: 011.489.081-10 (AGRAVADO), JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 621.273.141-15 (AGRAVADO), LEILA ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 884.669.061-34 (AGRAVADO), JOAO APARECIDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 537.944.601-97 (AGRAVADO), ROSA MARIA ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 018.599.921-29 (AGRAVADO), JOSE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 424.377.171-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011782 72.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
João Amorim Filho

Agravados:
Francisco Roberto de Araújo e outros

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO ART. 828, CPC –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade da averbação premonitória é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4º, do CPC. Sendo utilizada como ferramenta no processo de conhecimento, está condicionada à demonstração dos requisitos da tutela de urgência.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011782 72.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
João Amorim Filho

Agravados:
Francisco Roberto de Araújo e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por João Amorim Filho, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de Francisco Roberto de Araújo e outros, manteve a decisão anterior que indeferiu o pedido de averbação premonitória, por ausência dos requisitos legais.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência de demanda judicial não encontra óbice algum, tão pouco qualquer prejuízo a qualquer das partes a justificar o indeferimento, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência do litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.

Segue defendendo que a averbação, por si, não representa constrição sobre o bem, tão pouco tem efeito de impedir qualquer negócio jurídico que envolva o referido bem, a medida buscada tem condão único e exclusivo de gerar publicidade e evitar prejuízos futuros face as partes litigantes bem como ainda face a terceiros de boa-fé, bem como e exclusivamente para que se tenha resultado útil do processo ao passo que a tutela jurisdicional que se busca é a conclusão do contrato.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 93853995).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 94278468).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011782 72.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
João Amorim Filho

Agravados:
Francisco Roberto de Araújo e outros

V O T O

Extrai-se da exordial que João Amorim Filho ajuizou ação de obrigação de fazer contra Francisco Roberto de Araújo e outros, alegando que adquiriu através do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano em caráter irrevogável e irretratável, matriculado sob nº. 21.935 do CRI do 1º Oficio, uma casa residencial situada na rua Presidente Costa e Silva, 181, Vila Operária, no Município de Rondonópolis, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Narrou que não foi efetuado o desmembramento para a escrituração do imóvel, tendo realizado a notificação para a realização da providência do desmembramento, já que adquiriu apenas 169m2, de total de 206m2.

O douto magistrado, indeferiu a tutela de urgência, manteve a decisão anterior que indeferiu o pedido de averbação premonitória, por ausência dos requisitos legais (id. 59280644).

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente asseverando que estão presentes os requisitos para a concessão da averbação premonitória na matricula do imóvel.

Pois bem. Sobre a averbação premonitória, o art. 828, do CPC dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação.

Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4º, do, CPC:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§4º.
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
.

Desse modo, a averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens, atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado.

Vê-se, portanto que a ferramenta inerente a averbação premonitória é prevista no processo de execução, contudo, a jurisprudência tem utilizado também nas ações de conhecimento, como é o caso dos autos, desde que presentes os requisitos para a tutela de urgência.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). No caso concreto, inexistindo carga probatória capaz de sustentar as alegações iniciais e ausentes indícios de esvaziamento patrimonial, esvaem-se os requisitos hábeis a concessão da medida liminar em comento.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.190993-2/001, 20ª Câm. Civ., Rel. Des.

Fernando Caldeira Brant, j. 24.11.2021)

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar sobre a necessidade de dilação probatória:

“Isto posto, por todos os motivos já expendidos anteriormente, mormente em face da ausência de situação nova a ensejar revisão de entendimento, mantenho da decisão de num. 5444989”.
(id. 59280644)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial a averbação premonitória.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022